Tribunal: TJSP
Processo: 2167877-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão indeferiu o desbloqueio da penhora online – Tese de impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária do executado, com origem em benefício previdenciário – Impenhorabilidade absoluta (art. 833, IV, do CPC) – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão indeferiu o desbloqueio da penhora online – Tese de impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária do executado, com origem em benefício previdenciário – Impenhorabilidade absoluta (art. 833, IV, do CPC) – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do CPC/2015), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-moeda – Decisão reformada – Recurso provido.*